Tribunal: TJES
Processo: 5015454-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015454-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: AMA SUPERMERCADO LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para acolher incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AMA Supermercado Ltda., direcionando a execução fiscal ao sócio Ademir Tavares Cordeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a extensão da desconsideração da personalidade jurídica à sócia Maria Cordeiro Soneghet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão no acórdão, pois a análise foi limitada aos termos do incidente arguido na origem.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi direcionado exclusivamente ao sócio Ademir Tavares Cordeiro, tanto na fundamentação quanto nos pedidos formulados pelo Município.

O decisum de primeiro grau apreciou apenas a responsabilidade do referido sócio, em consonância com o pedido inicial.

A pretensão de inclusão da sócia Maria Cordeiro Soneghet foi formulada apenas em sede recursal, configurando inovação vedada.

A apreciação de matéria não submetida ao juízo de origem implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A ausência de manifestação sobre questão não deduzida na origem não configura omissão.

Os embargos revelam caráter infringente, visando à ampliação subjetiva do incidente, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão se limita aos termos do incidente suscitado na origem.

2. A pretensão de inclusão de parte em incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas em sede recursal configura inovação vedada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ampliação subjetiva da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag nº 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015454-62.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:
AMA SUPERMERCADO LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão do acórdão (id. 18694073) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo por ele manejado, para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
AMA SUPERMERCADO LTDA
, CNPJ 06.028.118/0001-04, com o consequente direcionamento da execução em relação ao sócio, Ademir Tavares Cordeiro.

Em suas razões (id. 119112714), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Tribunal não teria se manifestado acerca da extensão subjetiva da medida à sócia Maria Cordeiro Soneghet.

Aduz que a responsabilização de ambos os sócios foi requerida nas razões do agravo de instrumento e que a omissão compromete a efetividade da execução fiscal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas.

Compulsando a petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica protocolada na origem, observa-se que o Município de Vitória, embora qualifique a empresa, direcionou sua pretensão e seus requerimentos específicos exclusivamente ao sócio Ademir Tavares Cordeiro.

De forma cristalina, o item "2" da exordial do incidente afirma que o objetivo é que o "
sócio/administrador responda diretamente pelas obrigações
", apresentando, logo em seguida, apenas os dados e o CPF de Ademir Tavares Cordeiro.

Da mesma forma, no capítulo dos pedidos, a municipalidade requereu o bloqueio de contas pessoais e restrição de bens via Renajud apenas em nome do referido sócio.

Nesse contexto, o decisum de primeiro grau, ao rejeitar o incidente, limitou-se à análise da responsabilidade de Ademir, justamente por ter sido ele o único alvo do pedido inicial.

Portanto, o requerimento de inclusão da sócia Maria Cordeiro Soneghet formulado apenas em sede recursal configura nítida
inovação
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico-processual, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, referida matéria deveria ser, primeiramente, submetida à análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o julgador não incorre em omissão quando deixa de se manifestar sobre ponto que não integrou o incidente na origem.

Eventual manifestação deste Colegiado sobre a responsabilidade de Maria Cordeiro Soneghet ultrapassaria os limites estabelecidos pelo próprio Município em sua peça exordial do incidente.

Dessa forma, o que se observa é o inconformismo do embargante com o fato de o acórdão ter se limitado aos estritos termos da pretensão deduzida na origem, pretendendo a rediscussão do mérito para ampliar subjetivamente o incidente, finalidade à qual não se prestam os aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)